Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-72.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RENÚNCIA DA VÍTIMA. INSTITUTO APLICÁVEL À AÇÃO PENAL PRIVADA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA POR ESTE TJDFT E PELO STJ. PRELIMNAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS APURADOS E SENTENCIADOS EM FEITOS DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA ANTES DO JULGAMENTO. RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCRRÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/12 (UM DOZE AVOS). REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu, esta Turma Criminal indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do réu, com base no art. 107, V e VI, e no art. 171, § 5o (nova redação), ambos do Código Penal. Ao julgar o habeas corpus impetrado em favor do apelante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, também afastou o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade, seja pela retratação da representação seja pela renúncia da vítima. Operada a preclusão, esta Turma Criminal não tem competência para rever decisão definitiva do c. STJ.
2. No caso em análise, a denúncia foi oferecida em 12/8/2020 e o acordo financeiro entre a vítima e o réu foi celebrado apenas em 15/9/2020. Assim, a avença não gera os efeitos da retratação da representação, dado o momento processual em que foi celebrada, qual seja, após o oferecimento da denúncia. Por outro lado, a renúncia por parte da vítima, nos termos do inciso V do art. 107 do CP, é aplicada apenas à ação penal privada e não à ação penal pública condicionada à representação.
3. Cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, a, da LEP, mormente quando os crimes tidos por continuados foram apurados e sentenciados em feitos distintos, inclusive distribuídos, nesta Instância ad quem, a Relatores diferentes. Na realidade, é inviável a apreciação da continuidade delitiva em sede recursal, devendo eventual pedido de unificação de penas ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante relativa à reparação do dano (art. 65, III, b, do CP), de modo que a pena-base ser aumentada em 1/12 (um doze avos).
6. Tendo em vista que o réu possui condenações criminais por diversos crimes, segundo o relatório da situação processual executória, cabe ao juízo da execução proceder à detração e à unificação das reprimendas para, só então, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, determinar o regime prisional.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.